Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SERP-JUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação de quiosque – R$ 20.048,91), indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD, sob o fundamento de ausência de gratuidade de justiça e limitação de acesso à ferramenta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens penhoráveis, mesmo sem concessão de gratuidade de justiça, diante da alegação de esgotamento de diligências anteriores e necessidade de efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. O sistema SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023 e pela Resolução CNJ no 584/2024, integra a lista oficial de sistemas destinados à pesquisa de dados e localização de bens para constrição patrimonial, conforme Portaria CNJ no 393/2024.
4. A jurisprudência do TJDFT admite expressamente a utilização do SERP-JUD como meio idôneo e eficaz para localização de bens do devedor, por permitir consulta unificada a registros civis, imobiliários e de títulos e documentos em todo o território nacional.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo do exequente para autorizar a consulta ao sistema SERP-JUD.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.382/2022; Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0745469-22.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025; AGI no 0751677-22.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025; AGI no 0724484-95.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025, DJe 19/09/2025; AGI no 0730996-94.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025, DJe 03/11/2025; AGI no 0720310-43.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025.